Tribunal: TJPA
Processo: 0813493-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813493-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO MARTINS DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0813493-73.2023.814.0000.

IMPETRANTE: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB-PA Nº9.881; ARIANE BORGES CORDEIRO, OAB/PA 35.187.

PACIENTE: SÁVIO MARTINS DOS SANTOS.

IMPETRADO:
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA.

Processo originário nº 0800022-46.2025.814.0046.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, RISCO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHAS E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (ii) Verificar a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico e a tese de ausência de justa causa; (iii) Aferir a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. O decreto prisional não se baseia em elementos genéricos, mas em fatos concretos que demonstram a necessidade da medida. A
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
, revela a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a
ordem pública
.

4. A
fuga do paciente do distrito da culpa
constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, visando
assegurar a aplicação da lei penal
.

5. A
conveniência da instrução criminal
também justifica a medida, diante do risco real de que o paciente, em liberdade, possa coagir ou intimidar testemunhas oculares do crime, prejudicando a busca pela verdade real.

6. Presentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas, a manutenção da segregação é medida que se impõe.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 904.295/PE; TJPA – Habeas Corpus Criminal Nº 0802270-26.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO em favor de
SAVIO MARTINS DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800022-46.2025.8.14.0046.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal, pois teve sua prisão preventiva decretada sem fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do delito. Sustentam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por violação ao art. 226 do CPP, o que levaria à ausência de justa causa para a ação penal. Requerem, ao final, a revogação da prisão, com a expedição de contramandado.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (ID

28147972).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28218707), esclarecendo que a denúncia foi recebida e a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta do crime e o fato de que o paciente e o corréu não foram localizados desde a ocorrência do fato delitivo.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID

28716264).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

No mérito, entendo que a ordem deve ser denegada.

A tese central da impetração, de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, não se sustenta. Ao contrário do alegado, a decisão da autoridade coatora (Id. 137777453) está solidamente ancorada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A análise do decreto revela que a custódia se apoia em três fundamentos concretos, autônomos e suficientes, que serão analisados a seguir: (1) a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito; (2) a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente; e (3) a conveniência da instrução criminal, pelo risco real de coação de testemunhas.

1. Garantia da Ordem Pública (Gravidade Concreta do Delito):
A prisão não se baseia na gravidade em abstrato do crime, mas na forma como ele foi supostamente executado. O
modus operandi
descrito — invasão de domicílio durante a madrugada para executar a tiros duas vítimas indefesas enquanto dormiam, em aparente retaliação a uma briga banal — revela uma periculosidade social acentuada e um total desprezo pela vida, justificando a segregação para evitar a reiteração de atos de extrema violência e resguardar o meio social.

2. Assegurar a Aplicação da Lei Penal (Fuga do Paciente):
Este é o fundamento mais contundente. A necessidade de garantir a aplicação da lei penal se materializa de forma inequívoca pela
fuga do paciente do distrito da culpa
. A evasão não é uma mera suposição; é um ato concreto e voluntário do acusado que, segundo as informações prestadas, permanece foragido desde a data do crime. Essa atitude demonstra sua clara intenção de se furtar à ação da justiça, tornando a prisão preventiva a única medida eficaz para garantir que o processo penal atinja seu fim.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. (...) 3. A decisão agravada foi mantida com base na fundamentação idônea e concreta das instâncias inferiores, que concluíram pela necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, dado o longo período em que o agravante esteve foragido. 4.
A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.
(AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

3. Conveniência da Instrução Criminal (Risco às Testemunhas):
Além dos fundamentos já expostos, a decisão coatora também se ampara, de forma acertada, na conveniência da instrução criminal. Conforme apontado pelo juízo, a existência de testemunhas oculares do crime, aliada à brutalidade da conduta e à fuga dos acusados, cria um risco real e palpável de que, em liberdade, o paciente possa exercer coação ou intimidação sobre essas pessoas. A liberdade do acusado, nesse contexto, poderia silenciar vozes essenciais para a busca da verdade real, comprometendo de forma irremediável a colheita de provas e a lisura da instrução processual.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade de todos os fundamentos expostos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. (...) 5.
Na espécie, a decisão que decretou a constrição cautelar do paciente apontou o fumus comissi delicti (...) e o periculum libertatis (...), fundado na garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do delito, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado do distrito da culpa
. 6. A propósito, é pacífico o entendimento da jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802270-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Por fim, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalto que a análise aprofundada de sua validade é matéria que exige revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
. Ademais, a prisão não se sustenta apenas nesse elemento, mas em um conjunto de indícios e, fundamentalmente, na presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Dessa forma, estando a decisão devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da prisão, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes para o caso, não há que se falar em constrangimento ilegal.

III - Do Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, para manter a prisão preventiva de
SAVIO MARTINS DOS SANTOS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/08/2025